Tribunal: TJMT
Processo: 0009562-18.2012.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009562-18.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUSTINHO JOSE VELOSO - CPF: 065.972.623-87 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME - CNPJ: 05.696.278/0001-69 (APELADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), TAG & CIA LTDA - CNPJ: 01.825.399/0001-02 (APELADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME - CNPJ: 05.696.278/0001-69 (APELANTE), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), TAG & CIA LTDA - CNPJ: 01.825.399/0001-02 (APELANTE), AGUSTINHO JOSE VELOSO - CPF: 065.972.623-87 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA: REJEIÇÃO – MÉRITO: VÍCIOS ESTRUTURAIS EM VEÍCULO AUTOMOTOR SEGURADO (DESALINHAMENTO IRREVERSÍVEL DO VEÍCULO EM FUNÇÃO DA AQUECIMENTO E SOLDA GROSSEIRA DO CHASSI) APÓS SER LEVADO A CONSERTO EM OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA, E OUTRA TERCEIRIZADA – EMPRESAS COMPONENTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA – RECONHECIMENTO, EM PERÍCIA JUDICIAL, DA PERDA DE VALOR DE MERCADO ANÁLOGA À “PERDA TOTAL” DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO PELO AUTOR, AINDA QUE DE FORMA PRECÁRIA – DANOS MATERIAIS SEGUNDO O VALOR DA COTAÇÃO PELA TABELA FIPE, À ÉPOCA DO ACIDENTE - JUROS DE MORA LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) A SEREM COMPUTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE PRIVAÇÕES AO USO SEGURO DO BEM – QUANTUM INDENIZATÓRIO – SUPERVALORIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELOS DAS RÉS PROVIDOS EM PARTE.

Não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC nas ações que buscam o recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. (AgRg no AREsp 747.980/SP)

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34, todos do CDC, tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, inclusive quanto aos defeitos nos serviços prestados por empresa terceirizada, sendo, portanto, corresponsáveis aos danos causados ao veículo segurado levado a conserto após o sinistro, a seguradora, a oficina credenciada e a terceirizada à qual o automóvel foi encaminhado.

O abalo irreversível à estrutura do automóvel em decorrência do desalinhamento do chassi por aquecimento e mediante a utilização de solda grosseira, capaz de causar uma desvalorização permanente do automóvel no mercado análoga à chamada “perda total”, deve ser indenizado a título de danos morais.

Se, no entanto, mesmo que forma precária e insegura, o autor continua se utilizando do bem, com o constante desgaste do veículo, para evitar o enriquecimento sem causa deste, o valor do dano material há de ser apurado segundo a cotação da Tabela FIPE na época do acidente porque ao violar o Princípio da boa-fé objetiva do contrato assumiu todo o risco. As juros de mora legais e a correção monetária (INPC), devem ser computados a partir da citação.

Se o abalo definitivo da estrutura do automóvel levado a conserto após sinistro, a demora desmotivada para os reparos, e a privação por longo período do uso regular e seguro do veículo, por falha nos serviços prestados pelas requeridas, impuseram ao consumidor autor danos de ordem imaterial que suplantaram os umbrais dos meros aborrecimentos, estes devem ser indenizados a título de dano moral.

Se a sentença supervaloriza do dano moral indenizável, o seu valor deve ser readequado, na fase recursal, para quantum de repare razoável e proporcionalmente o abalo suportado pelo ofendido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: AGUSTINHO JOSE VELOSO

APELANTE: LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME

APELANTE: TAG & CIA LTDA

APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME

APELADO: TAG & CIA LTDA

APELADO: AGUSTINHO JOSE VELOSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos

contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais e morais
nº 9562-18.2012.811.0006 ajuizada por
AGUSTINHO JOSE VELOSO
em desfavor de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
,
LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA – ME
e
TAG & CIA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, de forma solidária, a pagarem ao autor, a título de danos materiais, o valor de R$ 29.618,00, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora legais desde 21/04/2017, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$15.000,00, devidamente
corrido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento, ficando o autor incumbido de devolver o veículo segurado.
A sentença ainda condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que arbitrada em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, recorre o autor em IDs. ns. 7939155 a 7939158 requerendo que o valor da indenização por danos materiais seja fixado pelo equivalente a 100% do valor previsto na tabela FIPE na data do sinistro, devidamente atualizado desde então, e acrescido de juros de mora legais a partir da citação.

No mais, pugna pela majoração do valor dos danos morais para o equivalente a R$50.000,00, com juros de mora desde a citação.

Igualmente irresignada, apela a empresa
TAG & CIA LTDA
em razões de IDs. ns. 7939223 a 7939225 suscitando, preliminarmente, a decadência do direito invocado, nos termos do art.26 do CDC, não sendo o caso de aplicação do §3º do referido artigo já que, segundo a inicial, desde que saiu de seu estabelecimento, o veículo já apresentava os problemas reclamados. Com tais argumentos, pugna pela extinção da ação nos termos do inciso II do art.487 do CPC/15.

No mérito, afirma que à fl. 8 da inicial o autor relaciona vários danos decorrentes do sinistro noticiado, não fazendo qualquer menção a problema relacionado ao
chassi
.

Assevera que único envolvimento da
TAG & CIA
foi com o um pequeno ajuste do
chassi
para que fosse possível o alinhamento entre cabine e a caçamba e, ainda assim, sem a utilização de qualquer forma de aquecimento, mas através de um equipamento denominado GAIOLA, que tem seu funcionamento todo centrado em cilindros hidráulicos e utilização de
laser
, o que teria sido confirmado tanto pelo perito judicial quanto pelo testemunho do Sr. Daniel de Freitas, funcionário da
LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA – ME
, que havia sido encarregado de levar a caminhonete à sede da
TAG
.

Alega que além de a solda existente no
chassi
ser original de fábrica, o depoimento pessoal do apelado e as respostas do perito ao juízo indicam que, além de a caminhonete ter sido adquirida pelo autor com mais de 90.000km rodados, este não tinha os devidos cuidados para a conservação do bem.

Requer a reforma da sentença para o afastamento da condenação das requeridas quanto ao pagamento de indenização por danos materiais, haja vista a inexistência de liame entre a solda de fábrica e os serviços que foram efetivamente prestados em seu estabelecimento.

Afirma, ainda, que o autor não apresentou provas de que teria experimentado danos de ordem moral que fossem indenizáveis.

Subsidiariamente, pleiteia que a indenização por danos materiais se dê pelo valor de cotação prevista na Tabela FIPE, porém na data da condenação (04/09/2018) e que a verba indenizatória a título de danos morais também seja minorada.

Por sua vez, a demandada
LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA – ME
recorre também nas razões de IDs. ns. 7939300 a 7939301, pugnando, com base nas mesmas razões, pelo reconhecimento da decadência do direito do autor.

No mérito, sustenta que a partir do momento em que o veículo deu entrada na oficina, o autor sempre acompanhou o andamento de tal conserto, sendo que a sua verdadeira intenção sempre foi o reconhecimento da “perda total” do veículo.

Assevera que tanto são de qualidade os serviços que presta, além de a seguradora os ter aprovado, ao receber o automóvel com todas as reclamações atendidas e defeitos corrigidos, ainda em 20/09/2010, tanto o autor como o seu patrono assinaram o
Termo de Quitação de Reclamação
de fl.273, o que evidenciaria a improcedência da pretensão.

Pondera que o laudo pericial produzido no curso da ação é de todo imprestável já que, além de não apontar com precisão qual das requeridas teria realmente executado o suposto serviço de solda no automóvel do apelado, mesmo porque a documentação acostada no processo, principalmente notas fiscais e relatório da seguradora, demonstram que não houve pagamento, tampouco autorização para serviço de solda de
chassi
.

Alega, ainda, haver outras evidências da
imprestabilidade do laudo, sendo uma delas o transcurso de um lapso temporal de mais de dois anos entre a saída do carro da sua oficina e a propositura da ação, aliada ao uso demasiado do veículo, que teve uma rodagem neste interregno de mais de 100.000 km, de modo que esta solda questionada poderia ter sido feita em qualquer outro local, inclusive a pedido do próprio apelado, o que não foi considerado pela sentença.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua condenação no dever de indenizar o autor a título de danos materiais, mesmo porque a prova testemunhal colhida nos autos indicaria de forma enfática que não houve a execução de serviço de solda no carro do autor.

Subsidiariamente, relembra que a sentença aplicou a indenização com base no preço do veículo correspondente ao previsto na Tabela FIPE do dia 21/04/2017, data apontada pelo Sr. Perito em seu laudo por entender que se utilizada a cotação da referida tabela no ano de 2012, como pretendia o autor, seria aberta uma margem a eventual enriquecimento ilícito de sua parte já que durante tal período, ele permaneceu utilizando o automóvel, enquanto ocorria desvalorização natural decorrente do tempo de uso, ano de fabricação e quilometragem rodada.

Aduz que, se considerada esta mesma fundamentação, a indenização a título de danos materiais deve ser o apurado através da tabela FIPE na data da prolação da sentença (agosto de 2018), já que entre esta data e aquela fixada pelo juízo passaram-se 17 (dezessete) meses, durante os quais o autor continuou a utilizar o imóvel, desvalorizando-o.

No mais, sustenta que não comprovados os pressupostos para a verificação de qualquer dano moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela diminuição da verba indenizatória.

Contrarrazões da
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
no ID. n. 7939216 e da
TAG & CIA LTDA
nos IDs. ns. 7939217
e 7939218.

Contrarrazões do autor nos IDs. ns. 7939244 a 7939248.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, no dia 30/05/2010 o autor foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo o veículo objeto da ação, qual seja, a caminhonete da marca GM, modelo S10, 2.8, Diesel, ano 2002, placa DFP-5675 que, na ocasião, teria sofrido na ocasião diversas avarias, tais como, danos mecânicos, danos na carroceria, no motor, na suspensão, pneus e direção, sendo que referido veículo se encontrava acobertado por seguro contratado junto à seguradora
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, por força da apólice de nº 105088-5, com vigência entre o dia 11/07/2009 a 11/07/2010, com cobertura para danos materiais, danos corporais, morte, entre outros.

Também de acordo com a exordial, não obstante as avarias do veículo, a seguradora requerida entendeu possível a sua recuperação, sendo encaminhado ao conserto na oficina da segunda requerida, a empresa
LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO
, localizada na Comarca de Cuiabá/MT.

Segundo o autor, além de a referida oficina ter extrapolado o prazo para entrega do veículo, agendado ao total oito datas para a devolução, durante o conserto, a seguradora forneceu ao mesmo um veículo alugado tão somente pelo prazo de 30 (trinta) dias, findos os quais, o segurado ficou desmunido de qualquer meio de locomoção.

Após o conserto, o veículo teria apresentado inúmeros problemas – tais como barulho na lataria, desgaste acentuado dos pneus, pintura em tonalidade diferente, tampa traseira desalinhada, capô amassado – os quais foram informados à seguradora ré (protocolos de nº 7591002 e nº 774146) que, no entanto, se manteve inerte atribuindo à oficina
LOTUS IMPORT
a responsabilidade.

Ainda segundo a inicial, devido à inércia da seguradora, o autor procurou uma oficina mecânica solicitando orçamento dos problemas existentes no veículo, ocasião em que teria sido identificado, além de outros, um problema no
chassi
do veículo, que estaria “empenado” e que suspostamente teria sido submetido à tentativa de desempeno mediante aquecimento.

Salientou também, que em razão das referidas informações, o autor procurou um profissional qualificado na área de engenharia mecânica que realizou vistoria, elaborando laudo técnico confirmando o empeno do
chassi
, bem como a existência de solda grosseira e irregular no mesmo, que estaria provocando o deslocamento do veículo.

Destacou que embora a requerida
LOTUS IMPORT
fosse a única responsável pelo conserto do veículo, teria terceirizado o serviço de desempeno do
chassi
à empresa
TAG & CIA LTDA
.
, também requerida.

Assim, ao argumento de que os problemas que atingem o veículo foram ocasionados pela má prestação de serviços da requerida
LOTUS IMPORT
, já que o empenho do
chassi
abala a estrutura do veículo e causando risco iminente de acidente de trânsito, ajuizou a presente ação a fim de que fosse decretada a “perda total” do veículo em questão, bem como para que lhe fossem reparados todos os danos materiais e morais que tal situação lhe teria causado.

Devidamente citadas as rés, e processado o feito com a produção de documental, oral e pericial, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se voltaram o autor e as duas oficinas rés, pelas razões já expostas no relato.

Pois bem.

Preliminar de decadência.

Como relatado, as apelantes requeridas suscitaram preliminarmente, a ocorrência da decadência do direito do autor em postular a presente indenização, uma vez que prevê o artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que é de 90 (noventa) dias o prazo para reclamação de vícios aparentes e de fácil constatação, no fornecimento de serviços.

No entanto, razão não assiste às requeridas, posto que, à espécie, não há razão para a incidência do artigo 26 do CDC.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
“Se se trata a demanda de reparação de danos por fato do serviço, e não de ação redibitória ou de ação de arrependimento, descabe a decadência prevista no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, incidindo à espécie o prazo de cinco anos previsto no art. 27 do diploma consumerista.”
(TJ/MT - Segunda Câmara De Direito Privado – N.U 0017774-25.2009.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/06/2014, publ. no DJE 27/06/2014)

Com efeito, visa a presente demanda a reparação de danos por fato do serviço. Portanto, deve ser aplicada a disposição do artigo 27 do CDC, cujo teor prescreve o prazo prescricional – e não decadencial – de 05 (cinco) anos para o consumidor deduzir o pedido em juízo, senão vejamos:

“Art.27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Nesse sentido os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA. 1. [...]. 3.
Não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC nas ações que buscam o recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.980/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 30/11/2015)

Deste modo, e sem maiores delongas,
rejeito a prefacial
suscitada.-

Do mérito.

No caso, conforme ficou demonstrado nos autos, o autor teve seu veículo envolvido em um acidente automobilístico e que, por conta disso, foi levado a conserto na oficina da empresa
LOTUS IMPORT
– a qual era credenciada junto à seguradora com quem o autor mantinha a apólice de seguro – a qual, por sua vez, encaminhou o automóvel à oficina da empresa
TAG & CIA LTDA
.
para a realização de alinhamento do
chassi
, fatos esses absolutamente incontroversos.

Logo, encetando a causa verdadeira legislação consumerista, sujeitam-se aos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º e 34, todos do CDC, pelo que, todas as empresas que compuseram a cadeira de prestação de serviço devem responder de forma solidária pelos danos que suas condutas vierem a causar ao consumidor autor.

Neste aspecto, os precedentes do STJ indicam que
“a seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe 16/5/2012)”
(REsp 1341530/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 04/09/2017)

Ainda de acordo com a jurisprudência pátria,
“tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, inclusive quanto aos defeitos nos serviços prestados por empresa terceirizada.”
(TJMG – 17ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 1.0040.11.009004-6/001 – Relator(a): Des. Eduardo Mariné da Cunha , j. em 21/11/2013, publ. em 03/12/2013)

Deste modo, tanto a seguradora que indica a oficina credenciada, quanto a empresa que aceita a indicação, recebendo o automóvel do segurado em seu estabelecimento, respondem solidariamente pela má prestação do serviço, assim como também responde a empresa terceirizada que recebe o veículo para a efetiva realização do serviço.

Neste caso desnecessária, em regra, a aferição de culpa, da qual as empresas requeridas buscam se desvincular.

Basta, na verdade, a demonstração da
conduta do agente
– aqui demonstrada pela devolução do automóvel segurado com vício irreparável após recebê-lo em seus estabelecimentos para conserto (desalinhamento do
chassi
) – a existência de um fato capaz de causar
dano
ao ofendido – consubstanciado,
in casu
, na perda de valor de mercado análoga à figura da “perda total” – e o
nexo causal
– consistente no fato de que, sem as condutas das rés, os danos ao autor não teriam ocorrido.

Isto porque, exegese da
teoria do risco do negócio
ou da
atividade
, explicitamente albergada pelo art. 14 do CDC, os fornecedores respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a deficiência na prestação dos serviços que colocam no mercado.

No caso, submetido o veículo à perícia, o
expert
realizou as seguintes constatações:

“Com relação ao chassi do veículo, foram realizadas análises e como solicitado pela parte requerida, realizamos comparação com veículos da mesma marca e modelo.

[...]

Com relação ao comparativo realizado por este perito, buscamos veículos semelhantes a fim de demonstrar as inconsistências identificadas no chassi do veículo, foram realizadas análises de dois chassis de veículos ano 2002/2003, e outro do ano 2001/2001, conforme demonstrados nas figuras a seguir:

[...]

Em análise comparativa aos chassis, foi verificado diferenças perceptíveis a olho nu no formato dos chassis dos veículos comparados. Tendo sido verificado o informado nos autos, a existência de solda de forma ‘grosseira’, entretanto os veículos terceiros vistoriados percebeu-se que a solda guarda consonância e apresenta uma similaridade, nos dois casos, o que não foi percebido no Veículo objeto desta perícia.

Na figura 19 e 20, estão apresentados comparativos do veículo objeto da lide com os veículos semelhantes analisados, sendo verificado que não guardam consonância em partes com o veículo analisado.

[...]

Como analisado, chassi do veículo vistoriado apresenta diferenças nas soldas, não seguindo os padrões construtivos oriundos de fábrica.”
(ID. n. 7938917 - Pág. 2/4)

Vale destacar que em função das várias ponderações realizadas na perícia, o perito chegou às seguintes conclusões:

“[...]

Diante das constatações conclui este perito:

>Desta forma, tem-se que embora os defeitos existentes relativos a funilaria, como desalinhamento do capô e das portas, sejam plenamente possíveis de serem reparados através da aplicação de técnicas corretas de funilaria e substituição de peças, o veículo não apresentaria condições normais de trafegar com segurança e estabilidade, tal fato se dá em função das condições do chassi tendo sido constatado a presença de emenda da solda, o que leva o veículo enquadrar como inapto para utilização da rodagem;

> A emenda por solda foi comparada com outros veículos da mesma marca e modelo, tendo sido identificada que a característica do chassi do veículo periciado não guarda consonância com a concepção original dos veículos comparados;

> Deste modo, para a resolução dos problemas existentes no veículo, torna-se necessária a substituição das peças afetadas e sobretudo do chassi;

> A troca de chassi de veículo, que no presente caso resolveria a questão dos defeitos constatados, é plenamente possível.
Entretanto, tal procedimento não é comum em função de gerar custos elevados além da necessidade de registro do ato e regularização nos órgãos competentes;”

(ID. n.
7938917 - Pág. 7 – gr. n.)

Vide ainda, as respostas os principais quesitos apresentados pelas partes:

“[...]

6 – QUESITOS E RESPOSTAS

Face aos quesitos apresentados, abaixo transcrevo e em seguida respondo:

6.1 PELA PARTE REQUERENTE

1- Sr. Perito, o acidente ocorrido com o veículo S-10, Placa DFP' 5675, comprometeu a estrutura do veículo?

RESPOSTA 1
- Conforme demonstrado no decorrer do laudo Pericial o veículo teve a estrutura danificada e o lado mais atingido foi o lado direito do veículo (especificamente lado do carona).

[...]

3- Sr. Perito, o chassi do veículo S-10, Placa DFP - 5675, encontra-se soldado?

RESPOSTA 3
– Sim, conforme as fotos que estão no presente laudo pericial, ocorreu a utilização de solda no chassi do veículo do lado direito, modificando os padrões originais de fabricação.

[...]

5- Sr. Perito, há outros itens/pegas que se encontram com problemas mesmo após o conserto realizado pelas Requeridas? Sendo positiva a resposta, quais seriam esses itens/peças?

RESPOSTA 5 - Na data da vistoria técnica realizada, conforme apresentado no presente Laudo Pericial o veículo apresenta-se com problemas no Cardan encontra-se danificado, ocorrendo vazamento do óleo e o chassi encontra-se soldado impossibilitando o alinhamento do veículo.

[...]

6.3 P A R T E REQUERIDA —TAG & CIA LTDA EPP —REFORMAS TAG

[...]

3- Quais as especificações técnicas do veículo S-10 objeto do evento, suas condições de funcionamento, de manutenção preventiva e corretiva?

RESPOSTA 3 - O veículo não está em condições de funcionamento não apresenta um desgaste de alguns itens devido ao tempo de uso, mas o desalinhamento se deve a solda no chassi, não nos foi apresentado.

[.
..]

11 - Queira o Senhor Perito analisar a citada solda na parte inferior do chassi, comparando-a com outro veículo similar e original. Dizendo se as mesmas soldas são provenientes de fábrica ou se foram efetuadas através de reparos sofridos no chassi do veículo?

RESPOSTA 11 – Conforme apresentado no laudo pericial as soldas não são provenientes de solda.

12 - Analisando a geometria, dimensões e especificações construtivas do chassi do veículo S-10 objetos da lide, acarretaria uma desconformidade no alinhamento do veículo, visto que a sua exigência em nada interfere na configuração da Convergência, Divergência e Cáster do veículo?

RESPOSTA 12 – Conforme apresentado no escopo do Laudo, o desalinhamento do Chassi interfere em vários fatores no veículo, inclusive na configuração Cáster.”
(IDs. ns. 7938917 - Pág. 7 a 7938918 - Pág. 6)

Neste viés, vale ainda destacar que, segundo a jurisprudência desta Corte
“o princípio do livre convencimento motivado não admite a tarifação da prova, de modo que o juiz pode, inclusive, decidir contrariamente ao laudo, se formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.

Entretanto, se nada há que desqualifique ou invalide as conclusões periciais, o melhor caminho é aderir à posição do expert, pois a decisão deve ater-se aos fatos e circunstâncias constantes do processo
.”
(TJ/MT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 129463/2016 – Relator: Des. João Ferreira Filho – j. 18/07/2017)

Assim, conforme bem ponderou o magistrado sentenciante

“considerando a falha na prestação de serviços, e tendo o conjunto probatório demonstrado que o veículo não poderá retornar ao seu
status
anterior, ou seja, não voltará a ter condições de uso normais sem que seja realizada a troca da estrutura do chassi, que como sabido, leva à gastos extremamente elevados que chegam a praticamente o valor total do veículo, a medida mais justa e pertinente é que o Autor seja indenizado pelo dano ocorrido, qual seja, a perda do veículo em questão.”
(IDs. ns. 7939147 - Pág. 3 a 7939148 - Pág. 1)

Neste particular, entendo que à vista do
princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova
, segundo o qual o ônus probante deve recair sobre o litigante que tem melhores condições de produzir a posse, incumbia às empresas de prestação de serviços, para eximir-se de sua responsabilidade, demonstrar, mediante
laudo
ou qualquer
documento de vistoria de entrada
do automóvel em suas oficinas – prática corriqueira em estabelecimentos - para se resguardarem de futuras reclamações indevidas de modo a evidenciar que, quando receberam o automóvel sinistrado, este já se encontrava com tal ou qual vício.

Não tendo as oficinas de funilaria e mecânica se precavido nesse sentido, não há como afastar o liame subjetivo (nexo de causalidade) entre as suas condutas – já que receberam o automóvel em seus estabelecimentos para reparos – e o defeitos irreparáveis que permanecem no veículo até hoje.

Consigne-se, ainda, que o fato de o autor como o seu advogado terem assinado o
Termo de Quitação de Reclamação
de ID. n. 7938345 - Pág. 1 (fl.273) não exime a empresa
LOTUS IMPORT
de sua responsabilidade pelos dados experimentado pelo autor.

A uma, porque tal recibo em questão refere-se exclusivamente aos serviços de funilaria e pintura, nada se referindo ao serviço implementado sobre o
chassi
da caminhonete, que é a causa principal do reclamo, e sobre a qual é corresponsável já que, segundo dos autos consta, foi um funcionário da
LOTUS IMPORT
quem encaminhou o veículo para a oficina da
TAG & CIA LTDA
.
, de onde saiu com os mencionados vícios.

A duas, porque os defeitos que hoje tornaram o bem totalmente inapropriado para o mercado não poderiam ser constatados
ictu oculi
, haja vista a falta de conhecimentos técnico do autor ou de seu patrono.

Assim, cabível a indenização pretendida pelo autor.

Do
quantum
indenizatório a título de danos materiais.

Assim, confirmado o dever solidário de indenizar pelos danos materiais que as requeridas impuseram ao autor, resta saber qual o
quantum
indenizatório adequado.

De um lado, o autor pleiteia que esse importe seja apurado a partir do valor de cotação do automóvel (100% do valor) segundo a tabela FIPE, na data do sinistro, devidamente atualizado desde então, e acrescido de juros de mora legais a partir da citação.

Já as requeridas pugnam que esse valor siga a avaliação do automóvel, também segundo a Tabela FIPE, porém, de acordo com a cotação da
data da sentença (agosto de 2018).

Afirmam, nesse viés, que se a sentença aplicou a indenização com base no preço do veículo correspondente previsto na Tabela FIPE do dia 24/04/2017, data apontada pelo Sr. Perito em seu laudo, sob o fundamento de que, se utilizada a cotação da referida tabela no ano de 2012, seria aberta uma margem a eventual enriquecimento ilícito de sua parte pois durante tal período, ele permaneceu utilizando o automóvel, enquanto ocorria desvalorização natural decorrente do tempo de uso, ano de fabricação e quilometragem rodada.

Assim, a data da apuração do valor do automóvel pela Tabela FIPE deve ser a da sentença na medida em que, entre esta data e aquela fixada pelo juízo, qual seja, passaram-se 17 (dezessete) meses, durante os quais o autor continuou a utilizar o imóvel, desvalorizando-o.

Pois bem.

Em casos tais, em regra, tem-se que o valor do veículo sinistrado deve ser aquele da data em que se reconhece a perda total, ou a situação análoga a esta.

Comumente, tal data coincide com a data do sinistro.

O caso dos autos, porém, revela-se absolutamente peculiar, na medida em que o reconhecimento de que o veículo perdeu definitivamente o seu valor de mercado devido aos abalos irreversíveis de estrutura, atrelada ao empenamento do
chassi
do veículo mediante aquecimento (solda grosseira), somente ocorreu em 24/04/2017, quando da realização da perícia técnica, devidamente acompanhada das partes e/ou seus representantes.

Tanto assim o é que resta incontroverso nos autos que, ainda que de modo precário, o autor continuou a usar o automóvel até então, mesmo sem saber se a referida caminhonete havia ou não, alcançado a situação análoga à de “perda total”.

Com isso, e considerando que a cotação da Tabela FIPE é apurada mensalmente, entendo que, de fato, o valor da indenização a título de danos materiais deve corresponder a 100% do valor encontrado para o veículo, segundo a referida tabela, no mês de abril de 2017.

De igual modo, entendo irrepreensível a sentença no pertinente ao
dies a quo
para a incidência da correção monetária em acréscimo de juros de mora legal.

Isso porque, se até então não havia sido reconhecida a situação equiparada à “perda total” do veículo, não há como se dizer que as requeridas estavam em mora.

Deste modo, mantenho a sentença no que se refere ao
quantum
indenizatório referentes aos danos materiais, assim quanto aos indexadores fixados.

Do dano moral.

No que tange aos danos morais, entendo igualmente irrepreensível a sentença.

Neste ponto, aliás, certeira a ponderação do magistrado singular, segundo o qual
“o dano moral resulta do fato da má prestação do serviço prestado pela Ré, tendo em vista que o conserto do veículo não teve resultado satisfatório, e, ainda, conforme se extrai do laudo pericial, levando à danos no veículo que colocaram tanto o Autor quanto passageiros em risco de acidente, haja vista a conclusão de que o veículo não se encontra em condições de uso. Tal situação, a meu ver, não pode ser considerada como mero aborrecimento.”
(ID. n. 7939149 - Pág. 3)

Ou seja, a privação duradoura e permanente do uso regular e seguro do automóvel, por falha nos serviços prestados pelas requeridas, impuseram ao consumidor autor danos de ordem imaterial que suplantaram os umbrais dos meros aborrecimentos.

E isso, sem contar em toda a via sacra peregrinada pelo autor, mais de dois meses, entre a entrega do automóvel na primeira oficina e a sua retirada final, sem que nenhuma das requeridas contestassem a alegação autoral que foram pelo menos 8 (oito) datas programadas para a entrega de sua caminhonete.

Com base nesses fatos, e sem maiores delongas, de se considerar irrepreensível o reconhecimento sentencial quanto ao dever de pagar ao autor indenização a título de danos morais.

Do
quantum
indenizatório.

Assim, demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação, a qual a ré afirma exagerada.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio, normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela vítima.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

Assim, o dano deve ser razoável e proporcional à extensão do dano causado.

No caso em tela, entretanto, verifica-se que o nobre julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), supervalorizando o dano experimentado pelo apelado.

Diante disso, e para evitar o enriquecimento sem causa do ofendido é que, diante do preceituado no parágrafo único do art.944 do CC/2002, há que ser reduzida a verba indenizatória para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em se tratando de ilícito contratual, os juros de mora devem incidir sobre o valor da indenização a partir da citação, em obediência aos art.405 do CC/2002 e art.219 do CPC/15.

Já em relação à correção monetária, sendo o
quantum
alterado neste juízo
ad quem
, deve ser esta computada a partir do presente acórdão, já que é neste momento que a verba indenizatória é arbitrada em definitivo. É esta a melhor interpretação a ser dada à dicção da súmula 362 do STJ.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo do autor, porém,
dou parcial provimento
aos recursos das requeridas, tão somente para reduzir o valor da verba indenizatória a título de danos morais para o equivalente a R$10.000,00, devidamente acrescido de juros de mora legais a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir deste julgado. Mantida no mais a sentença.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Eminentes Pares:

De começo, em relação aos danos morais estou de pleno acordo com a eminente Relatora que os reduziu no patamar de R$10.000,00 cuja correção deverá ser a partir da data do julgamento de hoje.

Com relação à correção dos juros moratórios, entendo que deva ser a partir da citação válida porque se trata de desavença de natureza contratual, contrato de seguro.

Com relação à indenização entendo que deve ser a partir do acidente, isto porque reside um ato comissivo da Seguradora que em vez de proceder à indenização do veículo pela perda total naquela data resolveu em desacordo com a lei em desacordo com o que deveria ter feito, mas apenas conceder um paliativo, concertando o veículo que ao final restou prejudicado, não consertado.

Entendo com todas as vênias ao voto da eminente Relatora que aqui se trata de um risco assumido pela Seguradora e a mesma violou a boa-fé objetiva do contrato não pode mais tarde tirar vantagem de um próprio ato ilícito que cometeu, esse é o meu entendimento. O fato de estar utilizando o veículo é situação lógica decorrente de que não houve qualquer decisão judicial no sentido de que esse veículo fosse devolvido à autora, a responsabilidade aqui é objetiva, mas também patente a responsabilidade subjetiva ao argumento de que, as seguradoras fazem tudo para consertar o veículo mesmo que venha em desacordo com a necessidade daquele veículo, isto é a perda total e quando há entortamento do chassis o veículo é recuperável.

Com esses argumentos que digo: aplica-se a Tabela FIPE à época do acidente porque a Seguradora ao praticar este ato, ao violar o Princípio da boa-fé objetiva do contrato assumiu todo o risco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2019